Tribunal: TJMT
Processo: 1047100-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047100-22.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), COMERCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.909.329/0001-32 (EMBARGADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ICMS GARANTIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração para integrar acórdão que reformou sentença e declarou inexigível multa decorrente de descumprimento de obrigação acessória vinculada ao regime do ICMS Garantido, posteriormente declarado inconstitucional.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à autonomia das obrigações acessórias tributárias e à validade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da autonomia das obrigações acessórias, distinguindo duas espécies: (i) as autônomas, cujo descumprimento constitui infração independente de débito tributário; e (ii) as instrumentais, vinculadas a regime tributário específico.

5.

No caso concreto, o acórdão concluiu que a obrigação acessória descumprida referia-se ao registro de entrada de mercadorias vinculado ao ICMS Garantido, regime posteriormente declarado inconstitucional, não subsistindo de forma autônoma.

6.

A fundamentação baseou-se no art. 113 do CTN, que exige que a obrigação acessória exista no interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos, o que não ocorre quando o regime tributário subjacente é declarado inválido.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando os fundamentos utilizados são suficientes para embasar a decisão, conforme orientação do STF.

8.

Não se verifica intuito protelatório que justifique aplicação de multa, pois o embargante exerceu regularmente o direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Inexiste omissão ou contradição em acórdão que, ao analisar multa por descumprimento de obrigação acessória, distingue as obrigações autônomas daquelas instrumentalmente vinculadas a regime tributário específico e conclui pela inexigibilidade da penalidade quando o regime subjacente é declarado inconstitucional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; CTN, art. 113, §§1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.067.332, relator Ministro Marco Aurélio, relator para acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, 1a Turma, j. 25.10.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 749.378/RS; TJ/MT, N.U 1017176-63.2023.8.11.0041, relator Desembargador Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da CDA no 2023856183 e extinguir a execução fiscal.

O acórdão embargado fundamentou-se na inconstitucionalidade do regime do ICMS Garantido Integral e na ausência de autonomia material da penalidade aplicada por descumprimento de obrigação acessória vinculada a esse regime tributário.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão/contradição no acórdão quanto à validade da multa decorrente da obrigação acessória. Sustenta que as obrigações acessórias são totalmente independentes da obrigação principal, conforme previsto no art. 113, §3o, do CTN, e que o descumprimento dessas obrigações instrumentais obstaculiza o exercício das atividades fiscais da Administração Pública. Invoca precedentes do STJ e do TJMT que reconhecem a validade da penalidade pela inobservância de obrigação acessória, ainda que inexista obrigação principal exigível.

O embargado apresentou contrarrazões, alegando o não cabimento dos embargos por ausência de vícios a serem sanados, argumentando que o embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão. Aponta, ainda, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega omissão/contradição quanto à validade da multa decorrente da obrigação acessória, argumentando que tais obrigações são autônomas em relação às obrigações principais.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, verifico que a questão foi devidamente enfrentada e fundamentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

O acórdão embargado, ao analisar a questão da autonomia das obrigações acessórias, estabeleceu importante distinção conceitual entre duas espécies de obrigações acessórias: (i) aquelas de natureza autônoma, cujo descumprimento constitui infração por si só, independentemente da existência de débito tributário relacionado; e (ii) aquelas cuja finalidade é estritamente instrumental ao cumprimento de um regime tributário específico, das quais são dependentes.

Essa distinção foi claramente articulada no acórdão, conforme se verifica do seguinte trecho:

"De um lado, há as obrigações acessórias cuja existência e exigibilidade independem da constituição de crédito tributário ou da vinculação a um regime tributário específico. Trata-se de obrigações de natureza autônoma, que consistem em deveres formais, cujo descumprimento constitui infração por si só, pois afronta o dever jurídico de colaborar com a fiscalização tributária em sua função de controle da arrecadação. (...) De outro lado, existem obrigações acessórias cuja finalidade é estritamente instrumental ao cumprimento de um regime tributário específico, das quais são dependentes."

Após estabelecer essa distinção conceitual, o acórdão enquadrou o caso concreto na segunda categoria, concluindo que a infração formal imputada ao contribuinte referia-se à ausência de registro de entrada de mercadorias — operação diretamente vinculada ao mecanismo do ICMS Garantido, modelo de antecipação tributária posteriormente declarado inconstitucional.

O acórdão foi explícito ao afirmar que
"a obrigação descumprida não visava ao controle fiscal de forma ampla e genérica, mas sim à fiscalização de um regime específico, cuja invalidade compromete, de modo reflexo, a própria exigibilidade da penalidade por seu descumprimento."

Essa conclusão decorreu de análise sistemática do art. 113 do CTN, conforme exposto no acórdão:

"- O §2o exige que a obrigação acessória exista 'no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos';

- O §3o permite a conversão em penalidade, mas essa conversão não legitima a manutenção de deveres sem finalidade fiscal;

O §1o, por sua vez, prevê que a obrigação principal se extingue com o crédito correspondente — o que, por coerência, deve ser estendido às obrigações acessórias estruturalmente vinculadas à principal declarada nula."

Portanto, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da autonomia das obrigações acessórias, reconhecendo sua existência em tese, mas concluindo que, no caso concreto, a obrigação acessória em discussão estava intrinsecamente vinculada ao regime tributário declarado inconstitucional, não subsistindo de forma autônoma.

Os precedentes invocados pelo embargante foram implicitamente afastados pela distinção conceitual estabelecida no acórdão, que reconheceu a possibilidade de existência de obrigações acessórias autônomas, mas concluiu que não era o caso dos autos.

Nesse contexto, o que se verifica é que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão ou contradição, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e obter novo julgamento da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos declaratórios não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se o decisum embargado não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição" (EDcl no AgRg no AREsp 749.378/RS).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
"os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão da causa, sendo inadmissível sua utilização com finalidade infringente, salvo nas hipóteses em que a correção de vícios formais impuser, logicamente, a alteração do julgado — o que não se verifica no caso"
(N.U 1017176-63.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Marcio Vidal, julgado em 17/09/2025).

Ademais, é importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição de completude na fundamentação das decisões judiciais prevista no art. 489, § 1o, do CPC/2015 não impõe ao magistrado a obrigação de responder a todos os argumentos das partes, mas apenas àqueles que, em tese, são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
(STF, RE 1.067.332, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019).

Quanto à alegação de caráter protelatório dos embargos, suscitada pelo embargado, entendo que, embora os embargos não mereçam provimento, não se vislumbra, no caso concreto, intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Isso porque, embora o embargante tenha reiterado argumentos já apreciados no julgamento do recurso de apelação, o fez no exercício regular do direito de recorrer, buscando o esclarecimento de questão que, em sua perspectiva, não teria sido adequadamente enfrentada no acórdão.

A aplicação da multa por embargos protelatórios deve ser reservada para situações excepcionais, em que fique evidenciado o manifesto propósito de procrastinar o feito, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025